Tribunal: TJSP
Processo: 1124719-38.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Nestor Duarte
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000062643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1124719-38.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MANOEL
DIAS DA SILVA, são apelados EDGARD DE PALMA e RYNICHI NAWOE.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso, vencido o Desembargador relator sorteado e o 4o que davam provimento
parcial ao recurso e fará declaração de voto. Redigirá o acórdão o 2o Desembargador.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NESTOR DUARTE, vencedor, L. G. COSTA WAGNER, vencido, GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020
NESTOR DUARTE
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1124719-38.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível
Apelante: Manoel Dias da Silva

Apelados: Edgard de Palma e Rynich e Nawoe
VOTO No 31.785
Ementa: Embargos à execução. Pedido de indenização
fundada no artigo 776 do CPC. Não é sede própria para
deduzir essa pretensão o processo de embargos à execução.
Matéria a ser deduzida nos autos da execução em ação
própria que deve sofrer liquidação. Apelação improvida.
Visto.
Trata-se de Apelação interposta por Manoel Dias da Silva,
sendo apelados Edgard de Palma e Rynich Nawoe, de r. sentença que julgou
procedentes embargos à execução opostos pelos apelantes.
Pediram os embargantes a procedência dos embargos e
condenação dos embargados ao pagamento de valores gastos com a contratação de
advogado, ancorados no artigo 776 do Código de Processo Civil, em que não foram
atendidos, daí o inconformismo deduzido neste recurso.
Recurso processado regularmente.
O eminente relator sorteado, Desembargador L.G. Costa
Wagner, concede os benefícios de assistência judiciária e dá provimento parcial ao
recurso para conceder “o equivalente aos 20% sobre o valor da execução previstos na
tabela, o que corresponde a R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), corrigidos
desde o seu desembolso, com juros de mora de 1% ao mês que incidem desde a
intimação dos embargados para apresentação de impugnação”.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conheço do recurso.
Dispõe, efetivamente, o Código de Processo Civil: “Art. 776
O exequente ressarcirá ao executado os danos que este sofreu, quando a sentença,
transitada em julgado, declarar inexistente, no todo ou em parte, a obrigação que
ensejou a execução.”
Não se põe em dúvida, portanto, que preenchidos os
requisitos exigíveis a indenização deve ser paga.
Sucede, todavia, que a pretensão foi deduzida nos autos
dos Embargos à Execução, cujo âmbito é restrito à desconstituição total ou parcial do
título executivo, conforme Enrico Tullio Liebman: “Os embargos do executado são,
pois, ação em que o executado é autor e o exequente é réu; mais precisamente, a
ação incidente do executado visando anular ou reduzir a execução ou tirar ao título
sua eficácia executória.” (Processo de Execução
p. 216
4a ed.
São Paulo:
Saraiva, 1980).
Não são, pois, os autos da ação de Embargos à Execução a
sede própria para deduzir aquela pretensão.
É na execução que se deve propor a ação própria para
haver a indenização, consoante os escólios de Teori Zavascki ao artigo 776 do CPC:
“O ressarcimento dos danos se dará nos próprios autos em que se realizou a
execução ou o cumprimento, sendo competente, portanto, o mesmo juiz. Mas a ação
não é a mesma. É ação própria, sujeita à iniciativa do executado, que, embora
dispensado de provar a culpa do exequente, terá o ônus de demonstrar a ocorrência
dos danos, o seu valor e a sua relação de causa e efeito com a execução da
obrigação inexistente. Trata-se, aqui, de ação tipicamente cognitiva. Apurados e
liquidados os danos, seguir-se-á cumprimento de sentença por quantia certa, movida
pelo antigo executado contra o antigo exequente, cujas posições processuais ficam
agora, como se percebe, invertidas.” (Comentários ao Código de Processo Civil vol.
XII p. 65 São Paulo: Thompson Reuters Revista dos Tribunais, 2016).
Igualmente Araken de Assis acentua a necessidade de
liquidação: “O devedor liquidará as perdas e danos nos próprios autos da execução
através do ajuizamento da pretensão à liquidação.” Em seguida: “Segundo a natureza
do dano alegado (v.g. privação do uso do imóvel), a liquidação far-se-á por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arbitramento (retro 67) ou por artigos (retro 68).” (Manual da Execução p. 517 19a
ed. São Paulo Revista dos Tribunais, 2017).
Ademais, em princípio, os danos ressarcíveis seriam os
decorrentes da expropriação dos bens em razão da penhora, embora outros prejuízos
também possam ser objeto de ressarcimento, consoante Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery (Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC 2a
tiragem
p. 1624
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015) e, por entendimento
jurisprudencial, a aplicação do artigo 776 do CPC se reserva à execução ilegal ou
temerária, anotando Theotonio Negrão e outros: “Não é mera extinção do processo
de execução que rende ensejo, por si só, a eventual responsabilização do exequente;
ao revés, só haverá falar em responsabilidade do credor quando a execução for tida
por ilegal, temerária, tendo o executado sido vítima de perseguição sem fundamento.
Se não fosse assim, toda execução não acolhida
qualquer que fosse o motivo

permitiria uma ação indenizatória em reverso. Na hipótese, a recorrente ajuizou ação
de indenização buscando responsabilização por danos morais, haja vista que anterior
execução ajuizada pela recorrida
no valor de R$ 3.749,24 veio a ser extinta em
razão da falta de liquidez do título executivo e, segundo alega, teria acarretado a sua
negativação nos órgãos de proteção ao crédito. Ocorre que, apesar do
reconhecimento da liquidez do título, a verdade é que à época havia possibilidade de
execução automática do saldo remanescente neste tipo de contenda a questão era
conflituosa no Judiciário quando da propositura da ação, em 2002 -, inclusive sendo
objeto de embate no STJ. De fato, o contrato de alienação fiduciária em garantia
ostenta eficácia executiva. Porém, com a venda extrajudicial do bem, é-lhe retirada a
liquidez e certeza indispensáveis a todo e qualquer título executivo. Portanto, o
cabimento da execução era um tanto duvidoso, mas não há sinais de má-fé, nem
seque tal ponto foi aventado pelas instâncias ordinárias. Por outro lado, também não
se pode concluir que a execução em comento é ilegal ou temerária e, por conseguinte,
não há falar em responsabilidade da exequente. (STJ-4a T., REsp 1.229.528, Min. Luis
Felipe, j. 2.2.16, DJ 8.3.16).” (Código de Processo Civil e legislação processual em
vigor nota 3 ao art. 776 do CPC 49a edição São Paulo: Saraiva, 2018).
Diante disso, além de o pedido dever ser formulado no bojo
da execução, terá de observar procedimento cognitivo e subsequente liquidação de
danos, fases que não podem ser suprimidas para, em segundo grau, conceder-se a
indenização, portanto, mediante supressão de um grau de jurisdição.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nestor Duarte
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 6415
Apelação Cível no 1124719-38.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Manoel Dias da Silva
Apelados: Edgard de Palma e Rynichi Nawoe
Interessado: Carmelita de Souza
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Apelação. Embargos á execução. Embargos acolhidos para reconhecer a
inexigibilidade do título executivo. Pedido do Embargante de indenização
pela contratação de advogado nos termos do art 776 do Código de Processo
Civil.
Princípio da reparação integral que faz com que verbas de honorários
convencionais componham a indenização por danos materiais. A necessidade
de servir-se do processo para obter razão não pode reverter em dano a quem
tem razão, pois, a administração da justiça faltaria ao seu objeto e a própria
seriedade dessa função do Estado estaria comprometida se o mecanismo
organizado para o fim de atuar a lei tivesse de operar como prejuízo de
quem tem razão (Chiovenda). Aquele que contrata advogado (porque assim a
lei lhe obriga), para se defender e se sagra vitorioso (demonstra ser o titular
do direito) em embargos à execução, tem o direito de que seja apurado o
ressarcimento disposto no art. 776 do CPC para reparação integral de todos
os valores que dispendeu para fazer valer o seus direitos, entre os quais, por
conseguinte, o quanto contratado com seu advogado, cujo ressarcimento
deve ser realizado nos moldes dos valores previstos na tabela de honorários
da OAB.Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I Relatório
Trata-se de apelação interposta por Manoel Dias da Silva em face da
sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível do Foro Central da Comarca da
Capital, que julgou procedente os embargos à execução opostos em face de execução
proposta por Edgard de Palma e Rynichi Nawoe.
Conforme se depreende dos autos, o Embargante sofreu execução de
título extrajudicial em virtude de suposto inadimplemento de contrato de prestação de
serviços advocatícios firmado com os Embargados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O Embargante postulou a procedência dos embargos e, ainda, a
condenação dos Embargados ao pagamento de valores gastos na contratação de
advogado, nos termos do art. 776 do Código de Processo Civil.
Ao final, os embargos à execução foram acolhidos “para reconhecer
a inexigibilidade do título executivo em face do embargante e extinguir o processo de
execução movido em face do embargante”, contudo, o pedido de condenação dos
Embargados ao pagamento de honorários contratuais terminou julgado improcedente.
Irresignado, se insurge o Embargante, pugnando pelo reconhecimento
do dano material consistente na contratação de advogado para se defender. Referido
recurso chega desacompanhado das contrarrazões dos Embargados que quedaram
silentes após regularmente intimados para tanto.
Conheço do recurso, posto que tempestivo e sem o recolhimento de
custas, o que se permite nos termos do art. 101, §1o do CPC, já que fora realizado
pedido para concessão do benefício da gratuidade judiciária.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Preliminarmente, é imperioso tratar do pedido de gratuidade judiciária
formulado pelo Apelante.
Como se sabe, o instituto da assistência judiciária é instrumento
voltado à ampliação do acesso à Justiça, garantido àqueles desfavorecidos
financeiramente.
Para efetivar o direito fundamental de pleno acesso à justiça, a
Constituição Federal, além de criar a Defensoria Pública, órgão essencial à função
jurisdicional, estabeleceu que o Estado deve prestar “assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, diante do texto constitucional acima citado, para concessão da
gratuidade judiciária é necessária a comprovação da efetiva impossibilidade financeira.
É de se observar, por oportuno, que em traço objetivo de definição de
pessoa física necessitada, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo confere essa
condição para “a pessoa natural que integre núcleo familiar, cuja renda mensal bruta
não ultrapasse o valor total de 3 (três) salários mínimos”.
No caso em questão, o Apelante afirma que está passando por
dificuldades financeiras, não tendo condições de suportar as despesas com o processo,
inexistindo qualquer fato suspeito que deponha contra essa presunção, uma vez que suas
declarações apontam para período de inatividade, permitindo aferir sua condição de
hipossuficiência.
Em resumo, os documentos trazidos pelo Apelante, aliados à
argumentação fática e aos contornos do caso em tela, são suficientes para a concessão
dos benefícios da gratuidade de justiça, razão pela qual, o recurso de apelação comporta
provimento apenas para que lhe seja deferido o pedido de justiça gratuita formulado.
Superada essa questão, respeitado entendimento diverso, o recurso
manejado pelo Apelante comporta provimento.
Restou incontroverso que a execução estava fundada em título
extrajudicial que não estava revestido pela exigibilidade.
Nos termos do art. 776 do Código de Processo Civil, “O exequente
ressarcirá ao executado os danos que este sofreu, quando a sentença, transitada em
julgado, declarar inexistente, no todo ou em parte, a obrigação que ensejou a
execução.”
Dessa forma, em razão do princípio da reparação integral do dano,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valores desembolsados a título de honorários convencionais devem compor a
indenização por danos materiais.
E assim penso basicamente pelas seguintes razões:
i()
por imposição legal, salvo pequenas exceções que não se
encaixam no presente caso, toda aquele que vai ao judiciário se
defender de demanda contra ele intentada, ou ainda, buscar o
reconhecimento de seus direitos, deverá se fazer representar por
um profissional detentor de capacidade postulatória, regra esta
que obriga o interessado a ter que contratar um profissional que
irá lhe cobrar honorários por conta dessa prestação de serviços;
i()
essa é a única forma de se cumprir, na prática, que aquele que
teve decréscimo patrimonial para obter representação judicial
seja restituído em medida justa, dando cumprimento ao
principio da integralidade da reparação.
A partir das duas premissas acima, forçoso reconhecer que os valores
a que o vitorioso fora obrigado a despender para contratar seu advogado, devem lhe ser
restituídos por aquele que deu causa a ação.
A questão é magistralmente bem resumida nas palavras de Chiovenda:
A necessidade de servir-se do processo para obter razão não pode
reverter em dano a quem tem razão, pois, a administração da justiça
faltaria ao seu objeto e a própria seriedade dessa função do Estado
estaria comprometida se o mecanismo organizado para o fim de
atuar a lei tivesse de operar como prejuízo de quem tem razão
(Chiovenda apud Scavone Junior, Luiz Antonio. Do descumprimento
das obrigações: conseqüências à luz do princípio da restituição
integral: interpretação sistemática e teleológica. São Paulo : J. de
Oliveira, 2007, p. 173).
E nem se alegue que a condenação em verbas de sucumbência já faz
com que o vitorioso na demanda seja restituído dos valores gastos com seu advogado na
medida em que, é sabido, nos termos da legislação aplicável, referida verba será de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
titularidade do próprio advogado e não da parte que o contratou, o que faz, por
conseguinte, com que aquele que despendeu valores com o seu patrono não receba
restituição dessa quantia, repita-se, ainda que se sagrando titular do direito discutido em
juízo.
As razões acima me trazem forte convicção de que, como no caso em
tela, aquele que contrata advogado (porque assim a lei lhe obriga), para se defender em
juízo e se sagra vitorioso (demonstra ser o titular do direito) merece receber no
judiciário reparação integral de todos os valores que despendeu para fazer valer o seus
direitos, entre os quais, por conseguinte, o quanto contratado com seu advogado.
Igualmente, não procede o argumento de que estaria o vencido
duplamente apenado com o pagamento de honorários sucumbenciais e reembolso de
honorários contratados, na medida em que estamos falando de duas verbas distintas. Os
honorários sucumbenciais são devidos em razão do insucesso na demanda, ao passo que
os honorários contratados incorporam o conceito de danos materiais, de forma que
devem ser somados aos demais gastos e prejuízos que a parte apresentar em juízo.
Ademais, e para espantar de vez argumentos em contrário, estar-se-á
dando vigência ao princípio da causalidade na medida em que aquele que dá causa ao
ajuizamento da ação, vencido em juízo, deve arcar com os prejuízos materiais, morais e
sucumbenciais. Esse o ônus imposto ao vencido.
Nessa mesma linha de raciocínio, registrem-se as palavras da
eminente ministra Nancy Andrighi, quando do julgamento do Recurso Especial
1.134.725-MG:

“O Código Civil de 2002 nos termos dos arts. 389, 395 e 404 determina,
de forma expressa, que os honorários advocatícios integram os valores
devidos a título de reparação por perdas e danos. Os honorários mencionados
pelos referidos artigos são os honorários contratuais, pois os sucumbenciais,
por constituírem crédito autônomo do advogado, não importam em
decréscimo patrimonial do vencedor da demanda, Assim, como os
honorários convencionais são retirados do patrimônio da parte lesada para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que haja reparação integral do dano sofrido aquele que deu causa ao
processo deve restituir os valores despendidos com os honorários contratuais.
Trata-se de norma que prestigia os princípios da restituição integral, da
equidade e da justiça”.
Mas não é só. Para aqueles que sustentam não ser devido o reembolso
sob o argumento de que estamos diante de um contrato firmado entre partes (cliente x
advogado), pacto que não poderia atingir terceiros (adversário na ação), há que se
recordar que foi justamente por ato desse, que o interessado se viu diante da necessidade
de contratar um advogado para se defender de uma ação judicial que lhe fora proposta
injustamente, devendo então, reparar os gastos derivados dessa situação.
Essa Egrégia 34a Câmara de Direito Privado já enfrentou o tema na
apelação 0011229-83.2014.8.26.0157, também de minha relatoria, ocasião em que ficou
consignada a legalidade da cobrança.
Por fim, para afastar o argumento de que o raciocínio acima poderia
gerar um enriquecimento sem causa caso a parte tivesse formalizado contrato de
honorários em valores exorbitantes, basta a orientação de que o magistrado, ao verificar
a incidência do art. 776 do Código de Processo Civil, em liquidação de sentença para
apuração dos danos, faça a fixação do quantum indenizatório tomando como parâmetro
os valores previstos na tabela da OAB, possibilitando, com isso, a definição de valores
que representem o justo ressarcimento, tudo em atenção aos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade.
Analisando o caso em tela, observamos que o Apelante pugna pelo
recebimento de R$ 3.000,00 (três mil reais), que corresponde ao valor contratado com
suas procuradoras, o que se pode aferir do contrato de fls. 60/63.
Por sua vez, a Tabela de Honorários da OAB/SP para o ano de 2017
remunera a “Impugnação/ embargos à execução de título extrajudicial” em “20%
sobre o valor da execução”, ou, o mínimo de R$ 2.256,00 (dois mil duzentos e
cinquenta e seis reais)”.
Por se tratar de execução no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ainda que o Apelante tenha contratado seus procuradores em valor superior, tem direito
a receber o equivalente o equivalente aos 20% sobre o valor da execução previstos na
tabela, o que corresponde a R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), corrigidos desde o
seu desebolso, com juros de mora de 1% ao mês que incidem desde a intimação dos
embargados para apresentação de impugnação.
III Conclusão
Ante o exposto, pelo meu voto dou parcial provimento ao recurso,
nos termos constantes do acórdão.
L. G. Costa Wagner
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
NESTOR DUARTE
FBA7276
6
12
Declarações de
Votos
LUIZ GUILHERME DA COSTA WAGNER JUNIOR 105E7042
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1124719-38.2017.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.